Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO.
1. Na hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada.
2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. Ressalte-se que a utilidade deve ser avaliada de acordo com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil para a parte.
4. No caso, a questão suscitada pela recorrente, relativa à guarda da criança, já foi previamente decidida, ocasião em que este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida.
5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não superou a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.